Tribunal: TJPA
Processo: 0000719-77.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000719-77.2015.8.14.0070

APELANTE: LUCIANE CASTRO PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MESSIAS MORAES DE CASTILHO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000719-77.2015.8.14.0070

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: LUCIANE CASTRO PEREIRA

DEFENSOR PÚBLICO: DAVID OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA

APELADO: MESSIAS MORAES CASTILHO

REPRESENTANTE: LUCIANE CASTRO PEREIRA

ADVOGADO: MÁRCIO ELOY DE LIMA CARDOSO – OAB/PA Nº. 16.909

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACATADA. DEFENSORIA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS. OBRIGATÓRIA. SENTENÇA ANULADA.

1.
Não foi observada a ordem constante no art. 4º, V e art. 44, I da Lei Complementar nº. 80/94; art. 6º, V e art. 56, V da Lei Estadual Complementar nº. 54/2006 e art. 186, §1º do CPC, dispositivos que estabelecem ser obrigatória a intimação pessoal com a remessa dos autos à Defensoria Pública;

2.
A justificativa para a referida previsão legal reside na necessidade de otimizar a eficiência dos serviços oficiais, em razão da necessidade em se acompanhar e fiscalizar vultosa quantidade de processos.

3.
Mesmo que a Defensoria Pública tenha sido intimada em audiência, porém essa ciência não permite que o seu membro exerça plenamente o contraditório, seja pelo fato de não poder levar consigo os autos, ou seja porque não necessariamente será o mesmo membro que esteve presente ao ato que poderá ser impugnado;

4.

O prejuízo sofrido pela autora é evidente, tendo em vista que a reintegração de posse foi negada em razão de ausência de comprovação da posse exercida sobre a área, todavia, à Defensoria Pública não foi oportunizada a sua produção;

5.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUCIANE CASTRO PEREIRA
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba/PA, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
ajuizada por si

em face de
MESSIAS MORAES CASTILHO.

Na exordial (ID. n. 993537 - Pág. 2/6), a autora narrou ser legítima possuidora de um terreno localizado na Trav. Mariaudir Santos, Vila de Beja, Abaetetuba, já que o comprou no ano de 2004. Em novembro de 2014, o réu procurou a autora para informar que comprou a totalidade do seu terreno, em seguida destruiu a cerca que guarnecia o imóvel, construindo um cercado de madeira que a impediu de adentrar no imóvel, o que a motivou a ajuizar a presente ação reintegratória.

O juízo de piso proferiu sentença julgando improcedente o pedido, em razão de não ter sido demonstrada a posse da autora sobre o imóvel (ID. n. 993542 - Pág. 1/5).

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID. 993543 - Pág. 1/6), em que alegou como preliminar a violação do devido processo legal, uma vez que a Defensoria Pública não foi intimada pessoalmente para se manifestar sobre a medição do imóvel, assim como para comparecer à audiência do dia 06/10/2016. No mérito, afirmou: ser a legítima possuidora do terreno desde 2004; que o imóvel foi esbulhado em 2014 pelo réu, sendo a dimensão do terreno pertencente à autora devidamente discriminado com a medição realizada pelo Oficial de Justiça; que vendeu a Osvaldino Leal Sousa uma área de 300 m2, continuando sob a sua posse um terreno de 10 m de frente por 46,2 m de fundos, justo a área esbulhada, o que merece a reintegração da posse.

Concluiu, ao requerer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada.

Intimado o apelado (ID
. n. 993543 - Pág. 7), deixou de apresentar contrarrazões
ao recurso (ID. n
. 993543 - Pág. 8).

Distribuído o recurso, foi recebido em seu duplo efeito (ID. n. 1291175 - Pág. 1).

É o relatório que encaminho para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise da apelação.

Cinge-se a controvérsia quanto à comprovação da posse da autora sobre o imóvel objeto da lide.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL

Alega a apelante que o devido processo legal não foi observado, em razão da Defensoria Pública não ter recebido os autos físicos para manifestação sobre a medição do imóvel, tampouco foi intimada pessoalmente para a audiência do dia 06/10/2016.

Designada audiência nos termos do art. 331 do CPC/73 (audiência preliminar) - ID. n. 993540 - Pág. 2, a Defensoria Pública tomou ciência. Ocorrida a audiência, o processo foi saneado, determinada a realização da prova de medição do terreno objeto da lide e ratificado o rol de testemunhas, que seriam ouvidas, independentemente de intimação na próxima audiência, no dia 03/05/2016. Sendo em tudo intimado no ato o Defensor Público (ID. n. 993541 - Pág. 4).

Devidamente cumprida a ordem de diligência para a medição do imóvel objeto da reintegração de posse (ID. n. 993541 - Pág. 7/8), os autos não foram remetidos à Defensoria Pública, sendo em seguida realizada audiência, a qual foi redesignada para o dia 14/07/2016, sem que estivesse presente o advogado púbico, o qual tomou ciência da nova data da audiência posteriormente (ID. n. 993541 - Pág. 9).

Realizada a audiência do dia 14/07/2016, sem a presença da Defensoria Pública, o julgador outorgou prazo de 15 (quinze) dias para que as partes se manifestassem sobre o resultado da diligência de medição da área litigada, em seguida a audiência foi suspensa e redesignada para o dia 06/10/2016 (ID. n. 993541 - Pág. 13).

Mesmo determinada a intimação da Defensoria Pública, os autos não lhes foram remetidos, sendo equivocadamente encaminhados ao Ministério Público (ID. n. 993541 - Pág. 13/16).

Sem a intimação e remessa dos autos ao Defensor Público, a audiência do dia 06/10/2016 foi realizada, atendendo aos requisitos de uma audiência de justificação, em que, mais uma vez, foi apreciado o pedido liminar e determinada a citação do réu para contestar.

Após o referido feito, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse em razão da ausência de provas.

Como se vê, dos fatos narrados não foi observada a ordem constante no art. 4º, V e art. 44, I da Lei Complementar nº. 80/94; art. 6º, V e art. 56, V da Lei Estadual Complementar nº. 54/2006 e art. 186, §1º do CPC, dispositivos que estabelecem ser obrigatória a intimação pessoal com a remessa dos autos à Defensoria Pública.

A justificativa para a referida previsão legal reside na necessidade de otimizar a eficiência dos serviços oficiais, em razão da necessidade em se acompanhar e fiscalizar vultosa quantidade de processos.

Portanto, mesmo que a Defensoria Pública tenha sido intimada em audiência, porém essa ciência não permite que o seu membro exerça plenamente o contraditório, seja pelo fato de não poder levar consigo os autos, ou seja porque não necessariamente será o mesmo membro que esteve presente ao ato que poderá ser impugnado.

Sobre a importância da remessa dos autos à Defensoria Pública, importante trecho do voto expedido pelo Exmo. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho:

A entrega dos autos em vista constitui prerrogativa tão indispensável quanto a intimação pessoal do Defensor, de modo que o comando legal somente é devidamente cumprido com a observância conjunta e concomitante das duas determinações
. (AgInt no REsp n. 1.425.353/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 20/3/2019.)

Entendimento mantido pela jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CIÊNCIA DO DEFENSOR PÚBLICO. INÍCIO DO FLUXO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

III. Consoante a jurisprudência do STJ, "O Ministério Público, a Advocacia-Geral da União e a Defensoria Pública possuem a prerrogativa de intimação pessoal das decisões judiciais.

Entretanto, o prazo de recurso deve ser contado a partir da data da entrega dos autos na sua repartição administrativa, e não da aposição no processo do ciente do seu membro (vide, entre outros, REsp 1.349.934/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 14/9/2017)" (STJ, REsp 1.696.764/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017).

IV. Especificamente sobre o caso dos autos, orienta-se a jurisprudência no sentido de que,
"a despeito da presença do Defensor Público, na audiência de instrução e julgamento, a intimação pessoal da Defensoria Pública somente se concretiza com a respectiva entrega dos autos com vista, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa", de modo que, somente a partir de tal momento considera-se iniciado o prazo para interposição do recurso cabível
(STJ, REsp 1.190.865/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/03/2012).

V. A Terceira Seção do STJ, interpretando os arts. 4º, V e 44, I, da Lei Complementar 80/94, inclusive à luz do princípio da especialidade, em face do disposto no art. 242, § 1º, do CPC/73 (art. 1.003, § 1º, do CPC/2015), concluiu que "a distinção entre intimação do ato e início da contagem do prazo processual permite que se entenda indispensável - para o exercício do contraditório e a efetiva realização da missão constitucional da Defensoria Pública - que a fluência do prazo para a prática de determinado prazo peremptório somente ocorra a partir do ingresso dos autos na Secretaria do órgão destinatário da intimação. Precedentes" (STJ, HC 296.0759/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 21/09/2017).

VI. Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.719.656/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020, DJe de 5/5/2020) (Grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO SANCIONATÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, COM VISTA PESSOAL DOS AUTOS. ART. 44, I DA LC 80/1994. PRERROGATIVA NÃO OBSERVADA NA HIPÓTESE DOS AUTOS. IMPRESCINDIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA NULIDADE QUE SE IMPÕE. AGRAVO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

4. O art. 44 da LC 80/1994 especifica as prerrogativas da Defensoria Pública da União, estabelecendo o inciso I, com redação dada pela LC 132/2009,
ser prerrogativa dos membros da DPU receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos
.

5.
De acordo com o dispositivo, a entrega dos autos em vista constitui prerrogativa tão indispensável quanto a intimação pessoal do Defensor, de modo que o comando legal somente é devidamente cumprido com a observância conjunta e concomitante das duas determinações
. Precedente: REsp. 1.190.865/MG, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 1o.3.2012.

6.
Frise-se que, no caso, o prejuízo é evidente. Sem a perfectibilização da intimação pessoal da DPU, com a remessa dos autos com vista
, nem mesmo se inicia o prazo recursal, não havendo dúvida de que há efetivo prejuízo à defesa dos assistidos.

7. Há de se apontar, inclusive, que, no plano do Direito Sancionador, o respeito aos direitos humanos se expressa sobretudo na forma de limites à atuação da autoridade punitiva, impedindo-a de agir contra o indiciado de modo ilegal, surpreendente, excessivo ou injusto. Quando se trata de qualquer seara punitiva, a ampla defesa não pode ser presumida. Não é viável, como pretende o Parquet, invocar a instrumentalidade das formas para convalidar um vício observado na essência da defesa do investigado, qual seja, na prerrogativa do Defensor Público que o patrocina de ter a entrega dos autos em vista, viabilizando o estudo e a análise indispensáveis à elaboração da defesa técnica a que faz jus o imputado. O fato em si atrai o reconhecimento da nulidade, in iprofacto.

8. Agravo Interno do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ao qual se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.425.353/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 20/3/2019.) (Grifei)

Importante mencionar que o prejuízo sofrido pela autora é evidente, tendo em vista que a reintegração de posse foi negada em razão de ausência de comprovação da posse exercida sobre a área, todavia, à Defensoria Pública não foi oportunizada a sua produção.

Diante dos fatos, acolho à preliminar arguida, declarando a nulidade da sentença, em consequência, os autos deverão retornar à origem para a devida instrução seguindo a ordem legal de intimação da Defensoria Pública.

Isto posto, acatando a preliminar arguida,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos da fundamentação,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 03/10/2023